Tribunal: TJES
Processo: 5002866-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002866-57.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHRISTIAN MOREIRA FELONTA
COATOR: Juízo da 5ª vara criminal de Vitória/ES
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRADO. FEITO EM CONSTANTE MOVIMENTAÇÃO. PRISÃO FUNDAMENTADA NOS ART. 312 E 313, INC. I, DO CPP. DENEGADA A ORDEM.
1. O Superior Tribunal de Justiça, e este Egrégio Tribunal, firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado. E na hipótese, os elementos dos autos indicam que o feito está em constante movimentação, seguindo marcha regular, aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 06/06/2024, razão pela qual não há como reconhecer ilegalidade na prisão, por excesso de prazo.
2. A prisão está suficientemente fundamentada, nos pressupostos e requisitos constantes do artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito, em tese, praticado, e possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista o histórico do paciente
3. ORDEM DENEGADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5002866-57.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHRISTIAN MOREIRA FELONTA
COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: JORDAN TOMAZELLI LEMOS - ES29417 (AP)

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CHRISTIAN MOREIRA FELONTA
, preso e denunciado pela suposta prática dos
crimes de tráfico de drogas
( art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)
e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16,
caput, da Lei 10.826/03
)
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Aduz o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
, visto que se encontra preso, desde 04/08/2023, sem ter sido realizada a
revisão prevista no art. 316, § único do CPP.

Alega, ainda, que, em 14/12/2023,
foi apresent
ada a
defesa prévia do acusado e, até a presente data, não
foi analisada pelo magistrado
, pois autos foram enviados para o setor de digitalização, em 31/01/2024 (Id. 7552684)

É
cediç
o
que
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade.
Faz-
se imprescindível raciocinar com razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
Nesse sentido, trago
precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no RHC 151.951/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021); AgRg no RHC n. 164.473/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
julgado em 14/6/2022
, DJe de 23/6/2022.

Com efeito, o excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos e injustificado, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não vislumbro na hipótese, considerando, ainda, a necessária fase de digitalização dos processos para inserção no PJe.

Nesse contexto, examinado sob o princípio da razoabilidade, a despeito de não me dessensibilizar com a situação do paciente, concluo que o trâmite aparenta ter seguido regular processamento, não sendo apontado evidente descuido estatal, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06/06/2024.

Registro, ainda, que as alegações da defesa já foram superadas, pois segundo as informações (Id. 8388771), prestadas pela autoridade coatora, em
20/05/2024, foi realizada nova revisão acerca da custódia do apelante, sendo mantida a segregação do mesmo, considerando a gravidade em concreto do suposto delito, configurado pela quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, bem como por seu histórico criminal:

- Processo nº 0029462-72.2016.8.08.0024 – Condenação nas iras do art. 37 da Lei 11.343/06 (transitada em julgado para a defesa em 01/04/2019 – REINCIDENTE);

- Processo nº 0006138-78.2016.8.08.0048 – Condenação nas iras do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06 (em grau de recurso);

- Processo nº 0003409-49.2019.8.08.0024 – Condenação nas iras do art. 28 da Lei 11.343/06;

- Processo nº 0003874- 97.2015.8.08.0024 – Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas - cumprimento da medida socioeducativa;

- Processo nº 0008193-74.2016.8.08.0024 – Execução de medida socioeducativa; e

- Processo nº 0015647-76.2014.8.08.0024 – Ato infracional análogo ao crime de receptação.

Por fim, verifico que o risco da reiteração delitiva está presente e reforça a necessidade da prisão preventiva, em especial para a aplicação da lei penal, e, na mesma linha do parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id.7923430),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.